Tribunal: TJES
Processo: 5006313-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006313-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
AGRAVADO: GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - EPP
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006313-58.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: GBR SERVIÇOS DE MANITENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA – EPP.

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GBR SERVIÇOS DE MANITENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA – EPP
contra v. acórdão que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
,
ora embargado, para “para cassar a decisão agravada e, de ofício, por força do efeito translativo recursal, denegar a segurança, ante a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009”.

Nas razões do recurso (id. 2951381) alegou a embargante, em síntese, que: 1) há erro material no v. acórdão em relação “à afirmação de que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a superveniente homologação ou adjudicação não importa perda do objeto na demanda apenas quando estas ocorrem posteriormente à impetração do
mandamus
”; 2) “a Corte da Cidadania possui diversos julgados, que inclusive foram indicados nas contrarrazões de Agravo de Instrumento, de que é possível a impetração do mandado de segurança mesmo após já ter havido a homologação e a adjudicação do objeto da licitação”; 3) “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que se há irregularidades ou nulidades no processo licitatório, estas também contaminam a homologação e a celebração do contrato”; 4) é possível a impetração do mandado de segurança mesmo que tivesse ocorrido o ajuste contratual e, até a execução da obra ou serviço, ou ainda, do fornecimento do bem; 5) há nulidade no processo licitatório uma vez que, o objeto foi adjudicado à Impetrante, sendo declarado na ata que nenhum recurso foi interposto e, “posteriormente a empresa José F. Cajueiro da Silva ME interpôs recurso de forma preclusa, suspeita e fora da forma prevista no edital, culminando na desclassificação da ora Embargante”; 6) fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

Requereu o provimento do recurso para serem supridos os erros materiais apontados (id 2951381 – fls. 15).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006313-58.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA – EPP.

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA – EPP
contra v. acórdão que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
,
ora embargado, para “para cassar a decisão agravada e, de ofício, por força do efeito translativo recursal, denegar a segurança, ante a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009”.

Nas razões do recurso (id. 2951381) alegou a embargante, em síntese, que: 1) há erro material no v. acórdão em relação “à afirmação de que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a superveniente homologação ou adjudicação não importa perda do objeto na demanda apenas quando estas ocorrem posteriormente à impetração do
mandamus
”; 2) “a Corte da Cidadania possui diversos julgados, que inclusive foram indicados nas contrarrazões de Agravo de Instrumento, de que é possível a impetração do mandado de segurança mesmo após já ter havido a homologação e a adjudicação do objeto da licitação”; 3) “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que se há irregularidades ou nulidades no processo licitatório, estas também contaminam a homologação e a celebração do contrato”; 4) é possível a impetração do mandado de segurança mesmo que tivesse ocorrido o ajuste contratual e, até a execução da obra ou serviço, ou ainda, do fornecimento do bem; 5) há nulidade no processo licitatório uma vez que, o objeto foi adjudicado à Impetrante, sendo declarado na ata que nenhum recurso foi interposto e, “posteriormente a empresa Jose F. Cajueiro da Silva ME interpôs recurso de forma preclusa, suspeita e fora da forma prevista no edital, culminando na desclassificação da ora Embargante”; 6) fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

Requereu o provimento do recurso para serem supridos os erros materiais apontados (id 2951381 – fls. 15).

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Alegou a embargante que o provimento recorrido padece de erros materiais, contudo, o acórdão não padece dos referidos vícios tendo nele constado claramente que:

É entendimento pacífico esposado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“a
superveniente
homologação ou adjudicação não importa na perda de objeto da demanda quando o certame está eivado de nulidades, porquanto estas também contaminam a celebração posterior do contrato administrativo, conforme dispõe o art. 49, § 2º, da Lei 8.666/1993”
(STJ, REsp 1833846/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019) - destaquei.

Trata-se de entendimento que somente se aplica à hipótese em que a homologação e a adjudicação ocorram posteriormente à impetração do
mandamus
, em descumprimento de ordem judicial.

Todavia, outro é o caso dos autos, visto que a ação mandamental foi impetrada em 21/09/2021, depois de adjudicada e homologada a licitação em 03/09/2021, e celebrado o contrato em 10/09/2021, cuja publicação de seu extrato no diário oficial se deu em 13/09/2021.

Desta feita, é inviável o processamento da ação constitucional originária, porquanto se discute a desclassificação da impetrante, aqui agravada, em licitação já encerrada antes mesmo da impetração.

Sendo a adjudicação, a homologação e a celebração do contrato anteriores ao
mandamus
, trata-se, pois, de reconhecer que houve a impetração de mandado de segurança quando já ausente interesse processual.

Nessa linha de intelecção:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ENCERRAMENTO DO CERTAME ANTES DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL.1. Extingue-se o mandado de segurança sem julgamento de mérito, quando, no momento da impetração, a licitação já estava encerrada.2. Recurso ordinário improvido.(STJ, RMS 21.725/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 272)

Calha ressaltar que os paradigmas do C. STJ mencionados pela agravada referem-se a hipóteses de superveniência da adjudicação do contrato, e não à anterior adjudicação.

Desse juízo já decidiu a Ministra Assusete Magalhães ao não conhecer do Recurso Especial nº 1.824.580/RS:“Na hipótese dos autos, restou ausente a demonstração da similitude fática entre os julgados mencionados, posto que, ao contrário do que foi determinado no acórdão impugnado, a questão tratada nos acórdãos paradigmas não diz respeito à carência da ação, por ausência de interesse processual da demanda, na medida em que perfectibilizada a homologação e adjudicação do contrato antes da impetração.”(STJ - REsp: 1824580 RS 2019/0193805-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 13/08/2019)

Portanto, não restaram preenchidos os requisitos para a impetração da ação mandamental, ou seja, o mandado de segurança não é a via adequada para obter a tutela pretendida pela impetrante, sendo possível a extinção da ação mandamental no julgamento deste agravo de instrumento, aplicando-se o excepcional efeito recursal translativo, por se tratar de matéria de ordem pública.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes recentes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO E À ADJUDICAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO MANDAMUS. RECURSO PREJUDICADO. Dos autos originários verifica-se que o presente mandado de segurança restou impetrado em 23/08/2021, enquanto a homologação e adjudicação ocorreram no dia 20/08/2021, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da presente demanda.
Tal situação implica contrariedade ao entendimento jurisprudencial tranquilo que apenas admite a manutenção do interesse processual em caso de superveniência da adjudicação/homologação, ou seja, quando tais circunstâncias são posteriores ao ajuizamento da ação. Em suma, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica na perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação. No entanto, o caso dos autos retrata situação em que os referidos atos são anteriores ao mandado de segurança, com o que não houve a perda superveniente do objeto, mas impetração quando já ausente interesse processual.
Precedentes do Tribunal da Cidadania e desta Corte. Recurso prejudicado.
Mandamus
extinto. OFÍCIO, EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA. JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO. POR DECISÃO MONOCRÁTICA.”(TJ-RS - AI: 52149968920218217000 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 28/10/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2021) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO.
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL
. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.”(TJ-PR - APL: 00030311820208160095 Irati 0003031-18.2020.8.16.0095 (Acórdão), Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 22/08/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2021) - destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PREGÃO - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ANTERIORES À DECISÃO LIMINAR - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR -PROCESSO EXTINTO - EFEITO TRANSLATIVO.
Havendo homologação e adjudicação do certame, portanto, findo o processo licitatório, não cabe a impetração de mandado de segurança.

Restando caracterizada a ausência do interesse de agir, cabível a aplicação excepcional do efeito translativo ao recurso de agravo, com consequente extinção do processo na origem
.”(TJ-MG - AI: 10000205451503001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis/7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2021) – destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM LICITAÇÃO. SUSPENSÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO FIRMADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. EXTINÇÃO DO WRIT ORIGINÁRIO. DECISÃO CASSADA. EFEITO TRANSLATIVO. AÇÃO DE ORIGEM EXTINTA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Mandado de Segurança é a ação civil na qual o principal pressuposto é a liquidez e certeza do direito invocado, não podendo o writ ser erigido a um amplo substituto de ação declaratória de nulidade. 2. No caso em apreço, a pretensão material perseguida no mandado de segurança consiste no reconhecimento da ilegalidade de exclusão do impetrante em processo licitatório.
Havendo a conclusão do certame anteriormente à impetração, com a homologação, adjudicação do objeto e celebração do contrato com o vencedor, a extinção do writ por ausência de interesse processual é medida que se impõe
. 3.
Em função do efeito translativo recursal, que efetua a apresentação de toda a matéria que seja de ordem pública à instância revisora, inarredável a extinção do mandado de segurança de origem sem análise do mérito, ante a ausência de interesse processual do impetrante.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”(TJ-GO - AI: 07433753520198090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 01/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021) – destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO DEPOIS DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO. ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO ANTERIORES À PROPOSITURA DA DEMANDA. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE. EXTINÇÃO DO FEITO.
Carece a impetrante de interesse processual na impetração de Mandado de Segurança posteriormente à adjudicação do objeto do certame.
Precedentes desta Corte.
Extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.
MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. PREJUDICADO O RECURSO.”(TJ-RS - AI: 70080341787 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 27/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019) - destaquei

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual a embargante alega erro material, na verdade, foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao interesse da recorrente. Saliento que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

É também oportuno destacar que “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Por fim, ressalto, ainda, que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre alguns artigos de lei mencionado pelo ora recorrente, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

(...) 3.
A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela dispensa do denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora ao manejo dos aclaratórios
. 4. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção integral do acórdão vergastado. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140174905, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019)

(...) 2.
Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada. Precedentes TJES.
3. Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 050130028579, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
ERRO MATERIAL -
INEXISTENTE
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS –
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1. - Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2. - Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

3. -
“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

4. - Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

3. - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.